Tribunal: TJDFT
Processo: 0715840-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0715840-42.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOHNATAN OLIVEIRA DE SOUZA IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLÁVIO TADEU CORSI XIMENES AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados FLAVIO TADEU CORSI XIMENES e NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA em favor de JOHNATAN OLIVEIRA DE SOUZA, preso preventivamente pela suposta prática do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Reputam os impetrantes ausentes os requisitos da prisão preventiva e apontam a excepcionalidade da medida. Aduzem que a autoridade judicial do NAC, ao converter a prisão em flagrante em preventiva não demonstrou, satisfatoriamente, a insuficiência de outras medidas menos gravosas que a prisão, pois, “embora haja referência a gravidade do delito, a real periculosidade do agente para a vida em sociedade bem como para o bom andamento do processo não foi sequer comprovada”. Afirma que o paciente tem 27 anos de idade, possui profissão licita e definida (inclusive com registro em CTPS), domicílio certo e conhecido. Sustenta que a segregação cautelar do réu é desproporcional à sua conduta, sobretudo diante da dúvida acerca de seu envolvimento no crime, o que ficará a cargo da instrução criminal. Salienta que, ante a crise mundial do COVID-19, a prisão preventiva deve ser decretada em caso de inarredável necessidade. Assevera que o paciente é o responsável pelos cuidados de sua genitora, que tem 56 anos e sofre de problemas de ordem psíquica, tendo inclusive, após a prisão do acusado, escrito uma carta de suicídio e contida a tempo por alguns familiares. Acrescenta que a mãe do paciente acredita que ele está em viagem e que, embora ela tenha outros filhos, o paciente era o único que morava e a ajudava diariamente, o que justifica a necessidade de prisão domiciliar. Pede a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar. Ao fim, requer a ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva pela MM. Juíza de Direito do NAC, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, nos seguintes termos: Na espécie, o contexto de traficância no qual os agentes foram flagrados, em razão especialmente das naturezas diversas de droga (maconha e cocaína) e da expressiva quantidade do entorpecente (mais de 800g), evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ela estava envolvida com intenso tráfico de drogas. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do autuado Gabriel pelas Varas da Infância e da Juventude a qual corrobora a agressividade externada pelo indiciado, ao comprovar que já cumpriu medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo. No tocante à consideração dos atos infracionais para se aferir a periculosidade do agente, embora a prática não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, ela serve para justificar a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstra ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos (RHC 44.207 e RHC 43.350). O e. TJDFT acompanha tal entendimento. (Acórdão n.924478, 20160020011369HBC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/03/2016, Publicado no DJE: 07/03/2016. Pág.: 236) (Acórdão n.904786, 20150020248382HBC, Relator: GEORGE LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/10/2015, Publicado no DJE: 11/11/2015. Pág.: 97). Ressalto, ainda, que Gabriel, quando maior de idade, possui condenação definitiva por tráfico de drogas (processo 2018.01.1.016702-9). Quanto a César e Johnatan, ambos também possuem incidências anteriores em delito de tráfico de drogas. Johnatan possui condenação definitiva por tráfico de drogas (processo 2015.01.1.143024-9) e César possui anotação bem recente por tráfico de drogas. O autuado foi preso em abril de 2020, estando em liberdade provisória com a medida de monitoração eletrônica (autos 2020.01.1.004902-8). Ou seja, todos os autuados utilizam da traficância como meio de vida. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (art. 313, inc. I). Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. O paciente foi preso em flagrante na posse de considerável quantidade de droga. Segundo Laudo de Exame, foram apreendidas 27 porções de maconha, totalizando 782g. Além disso, o paciente é reincidente por tráfico de drogas (processo n. 2015.01.1.143024-9). Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar, nada há nos autos que comprove que o paciente seja “imprescindível” para os cuidados de sua genitora, até porque, conforme informado na impetração, ela possui outros filhos. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 12 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador